Tribunal: TJMT
Processo: 1016472-02.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016472-02.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DIVINO XAVIER DA CRUZ - CPF: 109.746.281-15 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação indenizatória. contratação digital de empréstimo com troco. assinatura eletrônica e biometria facial. vício de consentimento não comprovado. informação clara no contrato. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de alegado vício de consentimento em contratação bancária digital, sob o argumento de divergência entre o valor prometido a título de “troco” e o efetivamente recebido.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de refinanciamento digital com liberação de valor inferior ao alegado; e (ii) saber se a instituição financeira violou o dever de informação ou praticou ato abusivo contra consumidor idoso, ensejando reparação por danos materiais e morais.

iii. razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização, IP e documentos anexos, constando expressamente o valor efetivamente liberado.

5. O autor não impugnou a autenticidade da assinatura nem demonstrou erro substancial ou induzimento à contratação. A mera alegação de expectativa diversa quanto ao valor recebido não basta para caracterizar vício de consentimento.

6. A condição de idoso não presume incapacidade ou vulnerabilidade agravada que invalide contratação regularmente formalizada e informada.

7. Não evidenciada falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude que justifique indenização por danos materiais ou morais.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo realizada digitalmente com assinatura eletrônica mediante biometria facial, desde que comprovada a regularidade da formalização e a clareza das informações. 2. A condição de idoso, por si só, não invalida negócio jurídico celebrado de forma regular, nem autoriza presunção de vício de consentimento ou prática abusiva.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais”
(Processo no 1016472-02.2022.8.11.0002), ajuizada pelo ora apelante, contra FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (cf. Id. no 337925871).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, especialmente quanto ao valor do troco ofertado na operação, que teria sido prometido em R$ 7.120,00, mas resultou no depósito de apenas R$ 527,85. Alega que tal conduta configura vício de consentimento, quebra da boa-fé objetiva e prática abusiva, sobretudo por se tratar de consumidor idoso, o que agrava a violação aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da apelada pelos danos causados. Postula a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.592,15, correspondente à diferença entre o valor prometido e o efetivamente depositado, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, ou outro valor que este Tribunal entender justo e adequado, além da condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais (cf. Id. no 337925873).

Em contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento ou improvimento do recurso (cf. Id. no 337925875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados na ação indenizatória ajuizada contra a instituição financeira.

Alega a parte Apelante que foi vítima de vício de consentimento, pois acreditava estar contratando refinanciamento com troco no valor de R$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais), mas recebeu apenas R$ 527,85 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), configurando violação ao dever de informação e prática abusiva contra consumidor idoso.

Já a parte Apelada defende a regularidade da contratação, sustentando que o contrato foi assinado digitalmente com biometria facial, com registro de data, hora e IP, além de ter havido o depósito do valor contratado na conta do autor, não havendo que se falar em ilicitude ou dano indenizável.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na contratação de refinanciamento bancário realizado por meio digital, com assinatura eletrônica e biometria facial, bem como à análise da ocorrência de falha no dever de informação e prática abusiva por parte da instituição financeira.

De início, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, embora aplicáveis as normas protetivas do CDC, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é necessário verificar se, no caso concreto, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira apresentou o contrato firmado entre as partes, demonstrando que o processo de contratação foi realizado de maneira digital, com assinatura eletrônica mediante biometria facial, registro de data, hora, IP do dispositivo utilizado e geolocalização, além de selfie e fotos do documento de identificação do autor anexadas ao processo de formalização.

Ademais, conforme destacado na sentença, o contrato apresentado pela instituição financeira demonstra claramente que o valor a ser liberado ao cliente era de R$ 527,85 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), constante no item “valor liberado ao cliente”, e não o montante de R$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais) como alegado pelo autor.

A contratação digital, nos moldes apresentados, é válida e reconhecida juridicamente como mecanismo seguro, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Nesse sentido, destaco recente julgado de minha relatoria:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contratação por biometria facial. Regularidade do contrato comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, ajuizada pela autora em razão de descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pelo banco apelado, especificamente quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica por biometria facial, apta a gerar direito à anulação do contrato e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Instituição Financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação de documentos que indicam a adesão da apelante ao contrato, incluindo a utilização de assinatura eletrônica via biometria facial, com registro de data, hora e IP do dispositivo utilizado.

4. A contratação digital, nos moldes apresentados, é válida e reconhecida juridicamente como mecanismo seguro, conforme jurisprudência consolidada.

5. O banco apelado agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I, do Código Civil, não havendo ilicitude nas deduções realizadas no benefício previdenciário da apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por assinatura eletrônica mediante biometria facial, sendo legítimos os descontos realizados, não havendo ilícito a ensejar indenização por danos morais."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJMT, RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho.

(N.U 1002363-85.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

No caso em análise, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação de documentos que indicam a adesão do apelante ao contrato, incluindo a utilização de assinatura eletrônica via biometria facial, com registro de data, hora e IP do dispositivo utilizado, além da comprovação do depósito do valor contratado na conta do autor.

Ademais, não houve impugnação específica da autenticidade da assinatura pelo autor, tendo ele apenas alegado genericamente que acreditava estar contratando refinanciamento com troco em valor diverso do efetivamente contratado, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse tal alegação.

Nesse ponto, embora o Tema 1061 do STJ estabeleça que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”, no caso em tela, a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, apresentando contrato com assinatura digital, biometria facial, geolocalização e demais elementos de segurança que comprovam a autenticidade da contratação.

Quanto à alegação de vício de consentimento, é importante ressaltar que tal vício não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado por quem o alega. No caso, o autor não apresentou qualquer prova de que tenha sido induzido a erro ou que tenha havido falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Pelo contrário, o contrato apresentado contém informação clara e ostensiva quanto ao valor a ser liberado ao cliente (R$ 527,85), não havendo que se falar em induzimento ao erro ou em oferta de valor diverso do contratado.

Ademais, conforme bem destacado na sentença, o autor recebeu em sua conta bancária o valor objeto do contrato, o que reforça a regularidade da contratação e a ciência inequívoca dos termos pactuados.

No que tange à alegação de prática abusiva contra consumidor idoso, é importante destacar que a condição de idoso, por si só, não é suficiente para presumir vulnerabilidade agravada ou vício de consentimento, especialmente diante da regularidade formal da contratação e da ausência de elementos que indiquem qualquer tipo de coação, indução a erro ou aproveitamento da condição do consumidor.

Nesse sentido, é pertinente a tese firmada em recente julgado deste Tribunal:

Direito Do Consumidor. Agravo Interno. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada. Ação Revisional De Contrato C/C Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica, Repetição De Indébito E Indenização Por Dano Moral. Cartão De Crédito Consignado. Ciência Do Contrato. Ausência De Vício De Consentimento. Validade Da Contratação. Manutenção Da Decisão Monocrática. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais proposta por Consumidor em desfavor de Instituição Financeira. Sentença de improcedência foi mantida por decisão unipessoal da Relatora.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se o agravo interno deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; ii) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado por pessoa com deficiência visual, diante da alegada ausência de informação clara e adequada; e iii) saber se é juridicamente possível a conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado simples, com declaração de quitação e repetição de indébito.

III. razões de decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. As razões recursais, embora reiterativas, impugnam suficientemente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi demonstrada por meio de documentos assinados eletronicamente, incluindo termo de adesão, autorização de margem, termo de consentimento e comprovante de TED.

5. O agravante utilizou efetivamente o produto contratado, como revelam as faturas e relatórios de transações. A documentação comprova ciência quanto às cláusulas pactuadas, afastando alegação de vício de consentimento.

6. A deficiência visual do contratante, por si só, não invalida negócio jurídico regularmente formalizado e executado com garantias mínimas de informação e acessibilidade.

7. A Lei Estadual no 12.933/2025 não se aplica ao contrato firmado antes da sua vigência, conforme seus arts. 3o, 5o e 8o.

8. A mera repetição de alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem apresentação de argumentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado.

IV. dispositivo e tese

9. Preliminar afastada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade quando impugna, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos da decisão agravada. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que demonstrada a ciência do consumidor e inexistência de vício de consentimento. 3. A vulnerabilidade do contratante, por si só, não afasta a eficácia do contrato regularmente firmado e executado. 4. A Lei Estadual no 12.933/2025 não se aplica retroativamente aos contratos anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XIV e XXXII; CC, arts. 104, 113 e 421-A; CDC, arts. 6o, III, IV e VIII; CPC, arts. 489, § 1o, 1.010, II e III, e 1.021, § 1o; Lei no 12.933/2025, arts. 3o, 5o, § 1o, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 14.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.807.360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.11.2024; TJMT, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024.

(N.U 1080450-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)

Nesse contexto, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço, de vício de consentimento ou de prática abusiva por parte da instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de danos materiais, seja a título de danos morais.

Assim, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026